Tribunal: STF
Processo: AP 2454
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal em autuada face de VERA LUCIA FERREIRA OBO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.062 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 23/1/2024, determinei a VERA LÚCIA FERREIRA OBO, CPF nº 576.538.369-68 a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas da prisão (Pet 12.062):



    (1.1) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão responsável pela Administração Penitenciária no Estado do Paraná, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado pela Polícia Federal;



    (1.2) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (1.3) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais; e



    (1.5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 28/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal) (eDoc. 61), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 61) e pela Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de VERA LUCIA FERREIRA OBO apresentaram alegações finais, respectivamente (eDocs.78 e 84).



    Em 5/3/2025, o Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR informou que “foi acolhida por este juízo a justificativa apresentada pela Defesa acerca de violações relatadas aos autos até a data de 31.01.2025” e “No que se refere à suposta violação de área de inclusão no dia 02/02/2025 com duração de 26 minutos (ev. 108), considerando o parecer ministerial do ev. 115 e 127, os motivos alegados pela acusada, inclusive com a comprovação das ligações feitas pelo celular da acusada em referida data para o Posto Avançado de Monitoramento (evento 112, FOTO2), a demonstrar que se tratou de um problema técnico, acolho a justificativa apresentada para a violação relatada no ev. 108 “ (eDoc.86).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, em razão de problemas apresentados pela tornozeleira eletrônica (31/1/2025 e 2/2/2025), tendo a ré contactado a Central de Monitoramento para reportar o problema (eDocs. 88, 91, 93).



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc.90).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente